Tribunal: TCU
Processo: 043.469/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1741/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, inciso III, 235, 237, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União c/c o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la improcedente e determinar o arquivamento do feito, conforme pareceres uniformes emitidos nos autos, nos termos abaixo: 1. Processo TC- Processo 043.469/2021-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Fundação Nacional do Índio (Funai) e Agência Nacional de Mineração (ANM) 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAgroAmbiental) 1.5. Representação legal: não há 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência da presente deliberação ao representante, à Funai e à ANM, remetendo-lhes cópia da instrução técnica inserta à peça 45; e 1.6.2. determinar o arquivamento destes autos.